Tribunal: TJSP
Processo: 2076319-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076319-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FAUSTO
FURNARI, é agravado FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076319-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2076319-77.2020.8.26.0000 – SÃO PAULO.
AGTE: FAUSTO FURNARI.
AGDA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
JUÍZO PROLATOR: EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA.
VOTO No 35.891
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Imposto de
Renda incidente sobre proventos de aposentadoria – Neoplasia
maligna – Lei no. 7.713/88 – Tutela de urgência indeferida –
Presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida
antecipatória – Decisão reformada – Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra a
decisão de fls. 23/24 que, em sede de ação ordinária, indeferiu tutela de urgência que visava à
cessação do desconto a título de imposto de renda e contribuição previdenciária.
Registra a agravante, em síntese, ser portador de doença
grave (neoplasia maligna), sendo que tal patologia está inserida no rol taxativo do artigo 6o, inciso
XIV, da Lei no 7.713/88, que isenta do imposto de renda e da contribuição previdenciária.
Por esta razão, sustenta a necessidade de se conceder a
medida antecipatória, porquanto há o risco de sofrer lesão grave e de difícil reparação.
Colaciona julgados.
Requer efeito ativo e, a final, o provimento do recurso.
Recurso devidamente processado, concedendo-se o
efeito suspensivo ativo requerido (fl. 28).
Contraminuta às fls. 32/48.
É o relatório.
O recurso merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076319-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Na espécie, em sede de cognição sumária própria dessa
fase do procedimento, é de boa aparência o direito invocado, pois, ao contrário do que entendeu o
digno magistrado, a inicial se acha instruída com prova documental pré-constituída que demonstra
a presença cumulativa dos requisitos necessários à isenção do Imposto de Renda e redução da base
de cálculo da contribuição previdenciária
Quanto ao fumus boni iuris, a isenção pretendida, de
fato, possui respaldo legal. O artigo 6o, XIV e XXI, da Lei no 7.713/88, dispõe que:
Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes
rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível
e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estado avançado de doença de PAGET
(osteíte deformante), síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma.
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o
beneficiário desse rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
E, no caso, a menos em sede de cognição sumária, afere-
se que a impetrante sofre de neoplasia maligna, a justificar a concessão da aludida benesse.
Conforme já decidiu o STJ:
“TRIBUTÁRIO
–
AÇÃO
MANDAMENTAL
–
IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA –
NEOPLASIA MALIGNA – LEI N. 7.713/88 – DECRETO N. 3.000/99 – NÃO-INCIDÊNCIA –
PROVA VÁLIDA E PRÉ-CONSTITUÍDA – EXISTÊNCIA – CONTEMPORANEIDADE DOS
SINTOMAS – DESNECESSIDADE – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO –
PRECEDENTES.
1. Cinge-se a controvérsia na prescindibilidade ou não da
contemporaneidade dos sintomas de neoplasia maligna, para que servidor público aposentado,
submetido à cirurgia para retirada da lesão cancerígena, continue fazendo jus ao benefício
isencional do imposto de renda, previsto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88.
(...)
3. O mesmo argumento utilizado pela Corte de origem
tem a virtude de afastar a alegação de violação dos artigos 30, caput e § 1o da Lei n. 9.250/95 e 39,
§ 4o, do Regulamento do Imposto de Renda, a saber: o Decreto n. 3.000/99, feita pelo recorrente.
4. Ainda que se alegue que a lesão foi retirada e que o
paciente não apresenta sinais de persistência ou recidiva a doença, o entendimento dominante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076319-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
nesta Corte é no sentido de que a isenção do imposto de renda, em favor dos inativos portadores
de moléstia grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos
financeiros relativos ao acompanhamento médico e medicações ministradas. Precedente: REsp
734.541/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 2.2.2006, DJ 20.2.2006.
5. O art. 111 do CTN, que prescreve a interpretação
literal da norma, não pode levar o aplicador do direito à absurda conclusão de que esteja ele
impedido, no seu mister de apreciar e aplicar as normas de direito, de valer-se de uma equilibrada
ponderação dos elementos lógico-sistemático, histórico e finalístico ou teleológico, os quais
integram a moderna metodologia de interpretação das normas jurídicas. (REsp 192.531/RS, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, julgado em 17.2.2005, DJ 16.5.2005.) Recurso especial improvido.
(REsp 967693/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
04/09/2007, DJ 18/09/2007, p. 296).
Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal:
“Mandado de Segurança - isenção de imposto de renda -
portadora de neoplasia maligna - desnecessidade da presença dos
sintomas da doença no momento do pedido doença que
só é diagnosticada a cura após dez anos isenção reconhecida para efeito de impedir a retenção do
valor do imposto federal. Sentença mantida. Recurso improvido.” (12a Câmara de Direito Público,
Apelação Cível no 903.564-5/5-00, Rel. Des. VENÍCIO SALLES, j. 5.08.2009).
Aliás, assim decidi em caso semelhante:
“MANDADO DE SEGURANÇA - Pleito que almeja o
reconhecimento da isenção do imposto de renda estabelecida na Lei no 7.713/88 (artigo 6o, incisos
XIV e XXI). Admissibilidade na espécie Impetrante portador de neoplasia maligna.
Desnecessidade da contemporaneidade dos sintomas. Precedentes do C. STJ e desta Eg. Corte.
Caracterizada a violação a direito líquido e certo. Segurança denegada na 1a Instância Sentença
reformada. Recurso provido.” (AP. 0033558-18.2011, j. em 26/11/2012, da qual fui relator).
Quanto às contribuições previdenciárias,
No que diz respeito ao periculum in mora, a agravante
possui encargos financeiros decorrentes das medicações e dos tratamentos médicos necessários
para acompanhamento e controle da moléstia, independentemente de haver, ou não, sinais da
recidiva da doença; desta feita, o indeferimento da liminar poderá ocasionar-lhe danos graves e
irreparáveis.
Por fim, que não se diga que a concessão da liminar
revelaria aumento de verba ou implicaria novo subsídio, porquanto
o caso trata apenas da concessão de isenção, a que, em
análise superficial, faz jus a agravante.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para
determinar a cessação dos descontos referentes ao imposto de renda e para que efetue o cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076319-77.2020.8.26.0000 -Voto no
5
dos descontos relativos à contribuição previdenciária nos termos do artigo 4o, §§1o e 2o, do
Decreto Estadual no 52.859/08 e artigo 40, §21, da Constituição Federal.
LEME DE CAMPOS
RELATOR